Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. FÓRMULA MATEMÁTICA. REAJUSTE IRREGULAR. NOVO REAJUSTE. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP 1568244/RJ DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Houve expressa menção no julgado quanto abusividade no reajuste aplicado referente à faixa etária do plano de saúde coletivo.
3. Ademais, o acórdão foi coerente na fundamentação expendida para concluir que por se tratar de plano de saúde coletivo, a aplicação do reajuste de faixa etária deve observar as condições estabelecidas pela ANS.
3.1. Constatada a abusividade do reajuste, faz-se necessário o novo cálculo do percentual por meio da perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, conforme REsp 1568244/RJ do Superior tribunal de Justiça.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.